Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL OBJETIVO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto coletivo constitui ato de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), devendo o Poder Judiciário observar, de forma estrita, os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no respectivo Decreto Presidencial.
2. Nos termos do artigo 7o, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, impondo-se a análise global da execução penal, vedada a apreciação isolada de condenações específicas.
3. Ainda que assim não fosse, não cumprido o requisito temporal objetivo previsto no artigo 9o, VII, do Decreto no 12.338/2024 – 1/6 (um sexto) da pena total cominada até 25/12/2024 - também inviável a concessão do benefício pleiteado.
4. Em termos de prequestionamento, desnecessária a expressa menção aos artigos citados no recurso, sendo suficiente o enfrentamento das questões suscitadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.